Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Revisão Contratual. Cobrança de juros. Omissão, obscuridade e contradição inexistentes. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/apelante contra o v. acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível, que negou provimento ao recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. No caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
5. Na hipótese, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado das questões de mérito ventilada no recurso interposto pelo embargante.
6. O resultado do julgamento decorreu do entendimento perfilhado pelos julgadores acerca do tema e da análise das provas documentais trazidas nos autos.
7. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 9/12/2020; Acórdão 1373339, 07304508020188070001, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 22/9/2021; Acórdão 1375305, 07363870320208070001, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, data de j. 29/9/2021.